Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018476-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR ALGUNS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

2. Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, o quantum deve ser fixado em valor adequado, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº 1018476-94.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de verba honorária em favor do autor/apelante, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. nº 217736911).

O autor/apelante
aduz
que o valor arbitrado na sentença apelada a título de honorários advocatícios não prestigiou os critérios legais, notadamente a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8906/94, que determina
obrigatória observância dos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC à definição dos honorários advocatícios, inclusive porque
o Apelante vem desde 2006 dedicando ao presente feito, atuando para a Apelada por mais de 13 anos num feito em que o proveito econômico da mesma é de R$ 656.562,67”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja arbitrado o valor dos honorários advocatícios “
entre 10% e 20% do proveito econômico da Apelada (R$ 76.698,87, em 5 de maio de 2.006), restando atualizado até março de 2.024 em R$ 656.562,67”
(cf. Id. nº 217736920).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 217736925).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JATABAIRU FRANCISCO NUNES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº 1018476-94.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de verba honorária em favor do autor/apelante, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. nº 217736911).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

“ (...) Trata-se de ação de arbitramento dos honorários de advogado em razão de serviços prestados em processo judicial, tendo o autor atuado como causídico contratado verbalmente pela requerida para apresentar defesa nos autos da ação de execução para entrega de coisa certa (autos n. 0000556-16.2006.8.11.0032), que tramita perante a Vara única de Rosário Oeste/MT.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que não merece guarida os pedidos de arbitramento de honorários formulados em 10% (dez por cento), tendo em vista que o requerente não logrou êxito em comprovar o valor e os serviços prestados, alegando que teria o autor se limitado, apenas, a juntar nos autos cópia da petição inicial e algumas petições simples de juntada de documentos.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se ser indiscutível que o autor prestou serviços de advocacia para a requerida. Ainda nesse sentido, nota-se que em momento algum, a requerida alega que os serviços não foram prestados pelo autor. Ao contrário, da contestação apresentada, a ré confirma que o demandante, de fato, atuou em seu favor. Porém, aduz que o processo ainda não encerrou.

Ocorre que não se pode cogitar na realização de uma prestação em favor de uma parte, que lhe garanta um benefício, sem que haja a contraprestação correspondente. Do contrário, haveria enriquecimento sem causa.

Ainda nesse sentido, não é possível concluir que a prestação de serviços tenha sido ajustada de forma gratuita, pois sendo o mandatário advogado, não se pode presumir a gratuidade, que deveria ter sido provada pela requerida (artigo 658 do Código Civil), o que, in casu, não ocorreu.

Reconhecido o direito do autor, resta, portanto, a controvérsia no que tange ao valor dos honorários advocatícios que são devidos a parte autora.

Assim, como reconhecido por ambas as partes, é certo que não há contrato de honorários escrito firmado entre as partes. No entanto, a requerida não concorda com os termos do pedido inicial formulado pelo autor.

Desta feita, as alegações da requerida não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato verbal deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da requerida, não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam devidos, somente com o êxito do pedido extrajudicial, mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

(...)

No caso em comento, a questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

No que tange aos contratos de prestação de serviços advocatícios, estabelece o Estatuto da OAB:

‘’Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.’’

(...)

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Desta feita, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral por parte da ré, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, bem como a a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

Ex positis, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JATABAIRU FRANCISCO NUNES para CONDENAR a requerida REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação”.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”
, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Em outras palavras, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque
é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, ou seja,
“
na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda mais incisivamente, “
uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2º, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2º)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Por tal, no que se refere ao processo de execução para entrega de coisa certa atuada sob o nº 0000556-16.2006.8.11.0032, observando que o processo tramitou perante o Juízo da comarca de Rosário Oeste/MT, munícipio em que o advogado/autor não possui escritório profissional, que o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente 13 anos, que o processo de execução, como bem sabemos, não demanda, em regra, atividade profissional de grande esforço e complexidade, não sendo o caso em análise exceção a essa premissa geral, mas o fez de forma
diligente e satisfatória, apresentando

manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do durante os anos subsequentes de tramite processual.

Então, sopesando todos os aspectos listados,
considerando, ainda,
que, embora não se trate de demanda envolvendo vultosa importância financeira, na data do ajuizamento, cujo proveito econômico era de R$ 76.696,87, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), enfim, sopesando todos esses aspectos acima listados, reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de manter o valor fixado em função da atuação no processo em comento,

cuidando-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades do caso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024